Tribunal: STF
Processo: ARE 1269080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E ABUSO DE AUTORIDADE. ART. 15 DA LEI N° 10.826/03 E ART. 3°, "I", LEI N° 4.898/65, NA FORMA DO ART. 69, CP. RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. 1. LEI N° 9.099/95. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO RECEBIMENTO. DA DENÚNCIA. TRANSAÇÃO PENAL NÃO PROPOSTA EM PROL DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE., ART. 69, CP. CÚMULO MATERIAL COM O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENA QUE EXCEDE A (DOIS) ANOS. REJEIÇÃO. MÉRITO: 2. ART. 386 CPP,: ABSOLVIÇÃO: ART. 25, CP. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NAO PREENCHIDOS. PROVAS JUDICIALIZADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. 3. RECURSO CONHECIDO NAO PROVIDO.
    RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA:
    1. Na hipótese de concurso material (art. 69, CP), somente é cabível a proposta de transação penal (Lei n°. 9099/95) quando a soma das penas máximas abstratas dos crimes,não ultrapassa 02 (dois) anos. In casu, o recorrente foi denunciado pelo delito de disparo de arma de fogo e abuso de autoridade, cujas penas máximas cumuladas ultrapassa o patamar de 02 (dois) anos. Preliminar rejeitada.
    MÉRITO:
    2. Somente é viável acolher a pretensão da defesa de absolvição com base na excludente de ilicitude de legitima defesa, na hipótese de preenchimentos do requisitos cumulativos firmados no art. 25 do Código Penal, quais sejam, presença de injusta agressão, atual ou iminente e uso dos meios moderados e necessários para repeli-la. Na situação em análise, o recorrente deu causa a eventual discussão e utilização de força física, pois insistiu em ingressar no estabelecimento após o horário de encerramento. Somado a isso, utilizou-se de ação que extrapola em muito eventual injusta agressão a que restou submetido, tendo proferido dois disparos de arma de fogo, bem como identificou-se como Delegado de Polícia, dando ordem de prisão aos funcionários sem sequer estar em exercício da atividade pública, utilizando sua função para lograr proveito pessoal. Condenação preservada nas iras do art. 15 da Lei n° 10.826/03 e art. 3°, alínea "i", da Lei n° 4.898/65, na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Recurso conhecido e não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 93, IX; 98, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente